Tribunal: STF
Processo: Rcl 42532
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Silvio Correia contra ato praticado pela Presidente da Câmara Municipal de Candeias/BA, consubstanciado no Decreto Legislativo 150/2020, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 46 e ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 378-MC/DF e da ADI 5.895/RR.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “Cuida-se de reclamação constitucional contra a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Candeias e do Presidente da Comissão Processante que restou instituída fora dos ditames do inciso II, art. 5º do Decreto Lei 201/67. 
    […] 
    Ocorre que a instauração do procedimento administrativo em análise, a partir da formação da Comissão Processante, não foi realizada por sorteio entre os vereadores desimpedidos para eleição do Presidente e Relator, não observando o regramento contido no inciso II, do art. 5º, do Dec. Lei 201/67, implicando em ofensa aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso, como o Devido Processo Legal, além de negar vigência ao verbete Sumular de nº 46, do STF, tendo sido no último dia 28/07/2020, o então processado notificado para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias. 
    Diante do quanto ocorrido, não se tem dúvida de que o procedimento calcado no referido procedimento desafia a autoridade dos julgados proferidos por esse Pretório Excelso, notadamente as ações de controle concentrado de constitucionalidade da ADPF 378-MC-DF e ADI 5.895/PR, além das decisões proferidas na Rcl 38.792/PA, Rcl 37.651/SE, Rcl 22.034/SP e recentemente a decisão proferida na Rcl 42358/RJ, pelo e. Presidente Ministro Dias Toffoli. 
    […]
    Foi assim que a então Presidente a míngua de legislação que trata sobre a realização de sorteio entre bancadas, lideranças ou blocos procedeu com o sorteio a revelia do quanto preconiza o inciso II, do art. 5º, do Dec. Lei 201/67, senão vejamos trecho da ata no que interessa: 
    […]
    Dize-se isso, pois se está diante de norma de processo especial (Decreto-Lei 201/67) de competência legislativa privativa da União em situação de julgamento e não para desencadeamento de processo legislativo. O sorteio entre todos os desimpedidos, de forma equânime, é a regra e em momento algum ofende qualquer regra ou princípio constitucional. Ao reverso, homenageia os princípios da razoabilidade e impessoalidade. 
    Logo o ato reclamado ao realizar o sorteio da forma como fora feita, violaram a autoridade do verbete sumular 46, firmado por esse Corte Suprema: 
    a) da Súmula Vinculante nº 46, que dispõe sobre a competência legislativa privativa da União no que toca a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas para processamento e julgamento; e 
    b) dos acórdãos proferidos por esse STF no julgamento da ADPF 378MC/DF e da ADI 5.835/RR (que mutatis mutandis tratou da constitucionalidade sobre o processo de crime de responsabilidade contra Governadores do Estado, considerando a competência da União Federal sobre a matéria). 
    […]
    É clara e ululante que a autoridade reclamada ao realizar o ato de sorteio da comissão processante de processo de impeachment a revelia da SV nº 46, desse col. STF na medida em que criou ‘bancada da minoria’, ‘bancada da maioria’ e ‘bloco independente’ momento após o recebimento da denúncia, desafia a autoridade do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade a ex vi das decisões da ADPF 378-MC-DF, ADI 5.895/PR. 
    […]
    O provimento da presente reclamação, declarando que a autoridade reclamada violou SV nº 46, e da ADPF 378 e na ADI 5.895, determinando a desconstituição da Comissão Processante de Inquérito criada através do Decreto Legislativo nº 150/2020, assim como todos os eventuais atos por ela praticados, para então ser determinado uma nova formação precedida de sorteio entre os desimpedidos na forma do inciso II, art. 5º, do Dec. Lei 201/67.” (documento eletrônico 1)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 46, abaixo transcrita:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 
    O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF em súmula vinculante, efetuada pelo Plenário desta Corte, em sessão na qual assim me pronunciei:
    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento.
    Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:
    ‘A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual:
    (…)
    Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas:
    (…)
    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal.
    O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. 
    O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual.
    No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema’ (grifei).” (grifos no original).
    Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e o ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 
    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.075-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Confiram-se também os seguintes precedentes monocráticos e de ambas a Turmas desta Corte: Rcl 32.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 31.579-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 35.238-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 30.507/GO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 41.982/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.280/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 41.397/CE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Neste caso, verifico que, quanto à questão relativa à forma pela qual se realizou o sorteio da comissão processante, cuida-se de alegação de desrespeito ao Decreto-Lei 201/1967, sem pertinência estrita com o teor da Súmula Vinculante 46, nos termos acima explicitados.
    Por oportuno, destaco que a Presidente da Câmara Municipal de Candeias/BA assim pronunciou-se durante a sessão em que houve o sorteio ora atacado:
    “INTERFERÊNCIA DA SENHORA PRESIDENTE. Informando que como já foi discutido será seguido o Decreto Lei Federal 201/67 em todos os ritos e não serão utilizados os procedimentos do Regimento Interno.” (pág. 10 do documento eletrônico 17).
    Outrossim, no tocante aos outros paradigmas indicados (ADPF 378-MC/DF e da ADI 5.895/RR), além da ausência de aderência estrita ser ainda mais evidente, por eles terem tratado de matéria diversa, as considerações que fiz em relação à Súmula Vinculante 46 também seriam aptas para fundamentar a inadmissibilidade da reclamação.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator